Tribunal: STF
Processo: RE 631295
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PATAMAR DE 80 PONTOS APÓS A EFETIVA REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE FUTURA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Corte firmou a orientação no sentido de que o recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.